Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013977-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos, etc.
No id. N. 48962958, o impetrante pleiteia pedido de reconsideração da liminar, haja vista a situação de calamidade que permeia a cadeia pública, ante a pandemia de COVID-19.
Contudo, consigno que não consta nos autos qualquer documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ao contrário no id. N. 48472498, verifica-se formulário de identificação de fatores de risco para COVID-19, e constata-se que o paciente não possui qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19.
Além do mais, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração pelos próprios fundamentos de decisão id. N. 48962959.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator